Tribunal: TJDFT
Processo: 0749309-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749309-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SOUTO DA SILVA AGRAVADO: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante pela derradeira vez para juntar aos autos as declarações de imposto de renda dos três últimos anos ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora